Tribunal: TCU
Processo: 009.328/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 856/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 11 da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e fazer a seguinte recomendação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Florestal Brasileiro, ao Comitê Gestor de Dados Abertos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.328/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Bruno Schimitt Morassutti (93297/OAB-RS), representando Associação Fiquem Sabendo. 1.7. Recomendação/Autorização: 1.7.1. recomendar ao Serviço Florestal Brasileiro e ao Comitê Gestor de Dados Abertos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que avaliem a oportunidade e conveniência de possibilitar, no âmbito do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, consultas consolidadas por Estado da federação, e não apenas por município; 1.7.2. autorizar a SecexAgroAmbiental, consoante o que dispõe o art. 35 da Resolução/TCU 259/2014, a monitorar o cumprimento da recomendação acima.